Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TÉRMINO DO PRAZO DE CARÊNCIA. NOVA VAGA ASSUMIDA NO DIA SEGUINTE. CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO SOB A TESE DE AUSÊNCIA DE ATIVIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE ESPERANÇA MACHADO, contra decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada suspenda os descontos efetuados no seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária.
II. Em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual. Ademais a parte agravante demonstrou que a partir do dia 13/02/2020, dia seguinte à sua dispensa, foi apresentada para nova função.
III. Evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante na defesa do direito de não se ver obrigada à devolução, bem como o periculum in mora face a premência da efetivação dos descontos a ela comunicada, deve ser mantida a liminar concedida para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante a título de ressarcimento ao erário, até o julgamento final da ação principal.
IV. Recurso conhecido. Confirmada a liminar anteriormente deferida e provido para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante a título de ressarcirmento ao erário, até o julgamento final da ação no juízo originário. Sem custas e sem honorários.